Tribunal: TCU
Processo: 008.403/2000-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS PRATICADAS POR JUÍZES DO TRABALHO

Inteiro teor:
Acórdão 1027/2026-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da conversão de processo de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR/RO contra irregularidades praticadas pela ex-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/RO, Juíza Rosa Maria Nascimento Silva, relativas aos atos de admissão em cargo público sem contrapartida laboral das Sras. Verônica Nascimento Silva e Bianca Cristina Nascimento Corcino Pinto, respectivamente, filha e sobrinha da referida Juíza. Considerando que as responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares, com aplicação de multa e de pena de inabilitação, por um período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, por meio do Acórdão 1817/2004-TCU-Plenário ; Considerando que, por meio do Acórdão 1169/2007-TCU-Plenário , foi autorizado o parcelamento do débito e da multa, com incidência dos acréscimos legais, imputados pelo acórdão inicial; Considerando que os débitos solidários imputados pelo item 9.1.1. do Acórdão 1817/2004-TCU-Plenário estão sendo recolhidos por meio de desconto em folha de pagamento, apenas, da Sra. Rosa Maria Nascimento Silva, nos termos do Acórdão 1169/2007-TCU-Plenário ; Considerando que, conforme cálculos efetuados pelo Sediv, até 30/1/2026, foram realizados 180 descontos mensais, equivalentes a 15 anos, evidenciando que foram insuficientes para reduzir o valor do débito, uma vez que montante devido atualmente é de R$ 3.012.256,41 (valores atualizados até 11/2/2026); Considerando que, no caso vertente, o valor do débito é muito elevado, de modo que o desconto limitado a 10% na folha de pagamentos da responsável implica que a dívida não será satisfeita; Considerando que o desconto em folha para pagamento de dívida não pode delongar a constituição da cobrança judicial mediante descontos arbitrados no mínimo que a lei permite, que, mesmo após mais de uma década e meia, não satisfarão a dívida; Considerando que foram juntados aos presentes autos as fichas de informações pessoais das responsáveis solidárias às peças 405 e 408, sendo positiva em ambas para a existência de bens; Considerando a insuficiência dos valores recolhidos mensalmente no sentido de liquidar esse débito dentro do limite temporal de 36 meses estabelecidos no art. 26 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando a orientação jurisprudencial aplicada a casos semelhantes, a exemplo dos Acórdãos 11.596/2011, 4.918/2012 e 7.253/2012, da 2a Câmara; e Considerando, finalmente, a manifestação uniforme do Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv (peças 410 e 411) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 414). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região que suspenda os descontos das dívidas na remuneração da Sra. Rosa Maria Nascimento Silva, constantes do item 9.1.1 (débito solidário) do Acórdão 1817/2004-TCU-Plenário , os quais vêm sendo realizados, respectivamente, na rubrica 1405053 (IND.FAZ.NAC. (AC.1.817/04- TCU) ), em razão da impossibilidade de se quitar a dívida por meio dessa modalidade de desconto; b) notificar as Sras. Rosa Maria Nascimento Silva e Verônica Nascimento Silva a respeito desta deliberação, para conceder-lhes o prazo de 15 (quinze) dias com vistas ao recolhimento integral do saldo devedor do débito solidário, imputado pelo subitem 9.1.1 do Acórdão 1817/2004-TCU-Plenário ; e c) instaurar processo de cobrança executiva destinado à recuperação dos valores devidos, caso as responsáveis não procedam, no prazo fixado, ao recolhimento do valor integral da dívida conforme autorizado no subitem no item 9.3 do Acórdão 1817/2004-TCU-Plenário , abatendo-se, na oportunidade, os valores já descontados em folha de pagamentos da Sra. Rosa Maria Nascimento Silva. 1. Processo TC- Processo 008.403/2000-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 018.807/2007-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 029.511/2008-5 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Almir da Silva (XXX.305.782-XX); Bianca Cristina Nascimento Corcino Pinto (XXX.956.442-XX); Eunice de Souza Botelho (XXX.162.582-XX); Pedro Pereira de Oliveira (XXX.884.572-XX); Rosa Maria Nascimento Silva (XXX.816.057-XX); Verônica Nascimento Silva (XXX.493.512-XX). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Procuradoria da República no Estado de Rondônia; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.